Tribunal: TJMT
Processo: 1000229-19.2022.8.11.0024
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000229-19.2022.8.11.0024
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[LEO VIEIRA FERNANDES VIEIRA - CPF: 055.616.851-80 (APELANTE), PABLO RAMIRES FONSECA - CPF: 043.060.241-30 (ADVOGADO), MARILUCI FERNANDES DA CRUZ - CPF: 621.389.361-04 (APELANTE), KAE VIEIRA FERNANDES VIEIRA - CPF: 048.650.051-96 (APELANTE), COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES - CNPJ: 21.679.098/0001-25 (APELADO), CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA PAES - CPF: 278.183.498-04 (ADVOGADO), TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - CNPJ: 33.164.021/0001-00 (APELADO), ANDREA MAGALHAES CHAGAS - CPF: 103.693.397-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. RELAÇÃO COOPERATIVA. INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO. CANCELAMENTO DA APÓLICE ANTES DO ÓBITO. AUSÊNCIA DE COBERTURA
. RECURSO DESPROVIDO.

I.
Caso em exame

1.

Apelação cível interposta por herdeiros de cooperado falecido, com pedido de pagamento de capital segurado e indenização por danos morais, fundado em seguro de vida coletivo contratado pela cooperativa COOPERVALE junto à seguradora Tokio Marine, cuja cobertura teria sido negada por ausência de vínculo ativo na data do óbito.

II.
Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se (i) o falecido mantinha vínculo jurídico que ensejasse a manutenção da cobertura securitária, mesmo após seu afastamento por doença grave, e (ii) se a negativa da indenização securitária e do auxílio-funeral caracteriza conduta ilícita geradora de dano moral.

III.
Razões de decidir

3. A relação entre o falecido e a cooperativa era de natureza associativa, nos termos da L. 5.764/1971, afastando-se a configuração de vínculo empregatício e, por consequência, a aplicação de normas celetistas quanto à estabilidade ou manutenção automática de benefícios securitários.

4. A Justiça do Trabalho da 23a Região, em decisão transitada em julgado, já reconheceu a inexistência de vínculo de emprego e a validade da adesão à cooperativa como cooperado, sem fraude.

5. A apólice de seguro coletivo, contratada pela cooperativa, teve vigência encerrada em 31/08/2018, sendo cancelada após cessação do pagamento das mensalidades pelo cooperado afastado desde 19/08/2018.

6. O sinistro ocorreu em 02/03/2019, ou seja, em data posterior ao encerramento da vigência da apólice, circunstância que afasta a cobertura securitária e exclui a responsabilidade da cooperativa e da seguradora.

7. A recusa da indenização encontra amparo contratual e não configura ilícito, sendo indevida a reparação por dano moral.

IV.
Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e desprovido
. Majorados os honorários (15%). Suspensa a exigibilidade pelo benefício da Justiça Gratuita.

Tese de julgamento:
“1. A cobertura de seguro de vida coletivo vinculada a cooperativa pressupõe vínculo associativo ativo no momento do sinistro. 2. Extinta a apólice e encerrado o vínculo, é legítima a recusa ao pagamento da indenização, não configurando conduta ilícita a ensejar reparação por dano moral.”

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por

LÉO VIEIRA FERNANDES VIEIRA e Outros (2)

contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a
Vara Cível da Comarca de Chapada dos Guimarães, MT, nos autos da “AÇÃO DE COBRANÇA CUMULADA COM DANO MORAL”, movida pelos ora recorrentes em face de
COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES
e
TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.

Prolatada Sentença (ID. 265647826) nos termos:

“
Isso posto, RESOLVO O MÉRITO – CPC, art. 487, I -, e JULGO IMPROCEDENTES os pedidos.

Condeno a parte autora/sucumbente no pagamento das custas, taxas, emolumentos, despesas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sob o valor da causa atualizado, cuja exigibilidade permanecerá suspensa e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário, em decorrência da concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita – CPC, art. 98, § 2o e 3o.”

Em suas razões recursais (ID 265647828), a parte apelante apresenta tese de
reforma da sentença sob a alegação de
que Ernandes Vieira (de cujo) estava sim na data do óbito com plena cobertura do seguro de vida ao evento morte.

Acusa que era descontado mensalmente do obreiro falecido, conhecido como “prêmio”, a quantia de R$ 12,40 – (doze reais e quarenta centavos) a título de seguro de vida.

Sustenta que no dia 19.08.2018, após sentir fortes dores, o obreiro foi diagnosticado com um tumor de pulmão CID J96, cujo necessitou urgentemente se afastar de suas atividades laborais. Aduz que a 1a requerida procedeu de imediato o seu desligamento da cooperativa, em disfarce da relação empregatícia mantida.

Aduz que ter solicitado o pagamento do seguro de vida, sendo negado o pagamento.

Alega que sofreram abalo moral, pelo fato de não ter recebido qualquer suporte das empresas, tanto de cunho financeiro, quanto do cunho psicológico.

Requer o provimento do recurso para que seja reformada a sentença e Julgar procedente os pedidos iniciais.

C
ontrarrazões apresentadas (ID. 265647832).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme se extrai dos autos, trata-se de Apelação Cível interposta por Léo Vieira Fernandes Vieira e outros (2), na qualidade de herdeiros necessários do falecido Sr. Ernandes Vieira dos Santos, contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Chapada dos Guimarães/MT, que julgou improcedente o pedido de recebimento do capital segurado e indenização por danos morais, decorrentes do não pagamento do seguro de vida coletivo contratado pelo obreiro falecido.

Os autores narram que o falecido Sr. Ernandes Vieira dos Santos foi contratado pela 1a Requerida, COOPERVALE, em 06 de maio de 2017, na função de encarregado de serviços gerais, atuando exclusivamente em benefício da Prefeitura de Chapada dos Guimarães/MT, com jornada integral e salário mensal fixo de R$ 4.400,00;

Alegam que em 19 de agosto de 2018, Ernandes foi diagnosticado com tumor pulmonar (CID J96), necessitando afastar-se de suas atividades laborativas por motivo de saúde, fato este comunicado à empregadora;

Sustenta que a COOPERVALE, ao tomar conhecimento do estado clínico do trabalhador, procedeu com seu desligamento de forma unilateral e arbitrária, ignorando o direito à estabilidade provisória por doença grave, protegida pela legislação trabalhista.

Afirmam que apesar da existência de apólice de seguro de vida vigente à época dos fatos – com desconto mensal identificado em contracheques no valor de R$ 12,40 – e da condição de segurado ativo até seu falecimento em 02 de março de 2019, houve negativa de pagamento da indenização securitária no valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), além do auxílio-funeral de R$ 6.000,00 (seis mil reais), sob a justificativa infundada de que o vínculo empregatício havia sido extinto por vontade do trabalhador;

Alegam que com a negativa de pagamento frustrou legítima expectativa do falecido, de garantir amparo financeiro à família, configurando-se, abalo moral diante da vulnerabilidade dos herdeiros e da ausência de apoio institucional.

Requerem a condenação solidária das Requeirdas ao pagamento do valor previsto na apólice de seguro, acrescido de indenização por danos morais, com incidência de juros e correção monetária.

Em contrapartida a 1a requerida, Cooperativa de Trabalho Vale do Teles Pires, apresentou defesa de inexistência de vínculo empregatício formal entre o falecido e a COOPERVALE, destacando a natureza jurídica de cooperativa, o que afastaria a aplicação das normas trabalhistas e securitárias convencionais, assim decididas na Justiça do Trabalho (23a Região), além de que o plano de seguro não estava sendo pago desde setembro de 2018.

A requerida
Tokio Marine Seguradora S.A.
que o segurado estava com o contrato encerrando desde 31/8/2018, e que na data do óbito o contrato não estava vigente.

Após a manifestação das partes pelo julgamento antecipado, o juízo do feito sob o fundamento de “inexistência de vínculo empregatício e de cobertura securitária vigente” julgou improcedentes os pedidos da Inicial.

Insurgem-se a parte autora contra a sentença ao argumento de fazer
jus
à indenização securitária nos termos dispostos do Contrato de Seguro de vida em Grupo no 50163 e Apólice de Seguro no520391, firmado entre a Seguradora Tókio Marine e a estipulante – Cooperativa de Trabalho Vale do Teles Pires, além de danos morais.

Neste contexto, a priori, necessário discorrer acerca do Cooperativismo, instituído pela Lei 5.764/197 que dispõe sobre a Política Nacional de Cooperativismo e disciplina juridicamente as sociedades cooperativas no Brasil.

A lei consagra a especificidade do chamado ato cooperativo, que, nos termos do art. 79, não configura operação de mercado nem contrato de compra e venda, tampouco gera vínculo empregatício. Ou seja, a relação entre o cooperado e a cooperativa é associativa e não laboral, o que significa que não se aplicam, em regra, as normas celetistas. Isso é reafirmado pelo art. 90, que veda o uso da cooperativa para intermediação fraudulenta de mão de obra.

Os associados são responsáveis por contribuir equitativamente para o capital social (art. 28, II) e participam dos resultados da cooperativa. As chamadas sobras líquidas, apuradas ao final de cada exercício, são distribuídas proporcionalmente à movimentação do associado com a cooperativa, conforme estabelece o art. 28, III, ressalvada a deliberação diversa da assembleia geral.

No caso, apesar da parte autora insistir na alegação de se tratar relação empregatícia entre o falecido Ernandes Vieira e a Cooperativa de Trabalho Vale do Teles Pires, a Justiça do Trabalho da 23a Região, bem dirimiu a questão ao julgar pela improcedência da reclamação trabalhista (ID. 265647812) ao fundamento de que: “
o de cujus tinha ciência de que prestava serviço na condição de cooperado, não logrando êxito em comprovar que houve fraude na constituição da cooperativa ou na adesão do cooperado falecido, razão pela qual, em decorrência do parágrafo único do art. 442 da CLT, não reconheço a existência de vínculo entre a sociedade cooperada e seus associados e nem entre esses e as tomadoras de serviços daquela.”

Assim, o afastamento do cooperado para tratamento médico, em razão de diagnóstico de câncer que, posteriormente, culminou em seu falecimento, não gera, por si só, vínculo contratual de obrigação entre as requeridas e o falecido, uma vez que o contrato de seguro previa cobertura apenas para os cooperados que estivessem em efetivo exercício das atividades na cooperativa.

Nesse sentido, a ausência do cooperado Ernandes Vieira das atividades cooperativas, desde 19/08/2018, conforme atestado médico (ID. 265647292), afasta o dever da cooperativa de manter ou prorrogar a cobertura securitária, bem como isenta o cooperado do pagamento do prêmio durante o período em que permaneceu afastado.

Constata-se, pela apólice do seguro de vida coletivo (ID. 265647769), que sua vigência teve início em 01/05/2017, encerrando-se em 31/08/2018, sendo expressamente consignado que, após esse período, a cobertura estaria
cancelada.

Dessa forma, considerando que o sinistro (falecimento do cooperado) ocorreu apenas em 02/03/2019, conforme certidão de óbito (ID. 265647288), tem-se que, à época, o contrato de seguro de vida já se encontrava extinto, não estando em vigor.

Assim, a ausência de pagamento das mensalidades após o afastamento do cooperado resultou no exaurimento da cobertura securitária contratada.

Diante disso, considerando que o óbito do cooperado ocorreu após o término da vigência do contrato, conclui-se que não é devido o pagamento do capital segurado. Por conseguinte, não há que se falar em indenização por danos morais, uma vez que a negativa ao pagamento da indenização pleiteada foi legítima, o que impõe a manutenção da sentença.

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

DETERMINO a
majoração
dos honorários advocatícios recursais em desfavor da Recorrente no importe de 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 11o, do Código de Processo Civil.

Lembrando que suspensa a exigibilidade em face do benefício da Justiça Gratuita concedida (Lei 1.060/5O c/c art. 98 do Código de Processo Civil).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2025